Tribunal: TJES
Processo: 0002080-80.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002080-80.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERMEVAL CESAR RIBEIRO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECURSO DA EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No julgamento dos primeiros declaratórios, foi enfrentado de modo claro e preciso não ser cabível o arbitramento de honorários recursais em prol dos patronos da embargante pelo fato de que o embargado não foi condenado ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

2.
A decisão colegiada consignou que os declaratórios não são adequados para rediscutir o ônus sucumbencial, sendo que a embargante não manejou recurso contra a sentença pra reformá-la em relação a esse capítulo, o que clarifica a nova tentativa de rediscussão da matéria por via imprópria.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

em face do v. acórdão do evento 6381711, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento aos declaratórios para manter incólume o v. acórdão do evento 5314008, que conheceu e negou provimento ao apelo manejado por
DEMERVAL CÉSAR RIBEIRO
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Em que pese o inconformismo da embargante, percebe-se que este colendo órgão colegiado, no julgamento dos primeiros declaratórios, enfrentou de modo claro e preciso não ser cabível o arbitramento de honorários recursais em prol dos patronos da PREVI pelo fato de que o embargado Demerval César Ribeiro não foi condenado ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

O entendimento foi respaldado por precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, do excelso Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte, que exigem a condenação desde o juízo de origem para a estipulação de honorários recursais.

Ademais, restou consignado que a via dos declaratórios não é adequada para rediscutir o ônus sucumbencial, sendo que a PREVI não manejou recurso contra a sentença pra reformá-la em relação a esse capítulo, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Logo, constata-se que a embargante busca novamente rediscutir o resultado do julgamento quanto ao pela via imprópria. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator